Tribunal: TJSP
Processo: 1003046-89.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

SENTENÇA PROCESSUAL. INTERESSE DE AGIR. Decisão considera a Inadequação da via eleita porque a impetrante não informa o ato administrativo impugnado. Natureza preventiva do mandado de segurança. Pretensão de obter tutela jurisdicional declaratória do direito de restituição, na via administrativa, dos valores pagos a maior nos

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

SENTENÇA PROCESSUAL. INTERESSE DE AGIR. Decisão considera a Inadequação da via eleita porque a impetrante não informa o ato administrativo impugnado. Natureza preventiva do mandado de segurança. Pretensão de obter tutela jurisdicional declaratória do direito de restituição, na via administrativa, dos valores pagos a maior nos casos de substituição tributária com base de cálculo presumida. Configuração da resistência da Fazenda em autorizar tais restituições. O receio do indeferimento pode representar, em tese, a situação jurídica que qualifica o manejo do mandado de segurança preventivo. Sem avançar sobre o substrato do 'mandamus' é possível considerar que, em tese, vislumbra-se a aptidão e utilidade do provimento jurisdicional. Configurada a hipótese de manejo da ação mandamental. Anulação da sentença. Determinação de processamento do mandado de segurança.

RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000613968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003046-89.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
KIN VEICULOS LTDA., é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 21525
Apelação n. 1003046-89.2020.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Natureza: Tributário - ICMS
Apelante: Kin Veículos Ltda.
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
RELATOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
SENTENÇA PROCESSUAL. INTERESSE DE AGIR.
Decisão considera a Inadequação da via eleita porque a
impetrante
não
informa
o
ato
administrativo
impugnado. Natureza preventiva do mandado de
segurança. Pretensão de obter tutela jurisdicional
declaratória
do
direito
de
restituição,
na
via
administrativa, dos valores pagos a maior nos casos de
substituição tributária com base de cálculo presumida.
Configuração da resistência da Fazenda em autorizar
tais restituições. O receio do indeferimento pode
representar, em tese, a situação jurídica que qualifica o
manejo do mandado de segurança preventivo. Sem
avançar sobre o substrato do 'mandamus' é possível
considerar que, em tese, vislumbra-se a aptidão e
utilidade do provimento jurisdicional. Configurada a
hipótese de manejo da ação mandamental. Anulação da
sentença. Determinação de processamento do mandado
de segurança.
RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
KIN VEÍCULOS LTDA., inconformada com a sentença de fls.
59, que indeferiu a petição inicial, interpôs recurso de apelação aduzindo, em
suma, (i) a adequação do mandado de segurança para a tutela jurisdicional
postulada; (ii) o justo receio de vir sofrer restrição na restituição dos valores;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(iii) a inexistência de pretensão de repetição de indébito; (iv) a configuração do
interesse processual.
A Fazenda apresentou contrarrazões (fls. 128/131) e o
recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
O “mandamus” foi impetrado para compelir a ré a não
criar embaraços para a restituição de valores pagos a maior a título de ICMS-ST. A
impetrante alega que tem direito à imediata restituição em razão da edição do
tema 201 de repercussão geral do STF, que assegura o direito ao reembolso dos
valores pagos a maior nos casos de substituição tributária.
A sentença indeferiu a petição inicial, reconhecendo a
falta de interesse processual em razão da inadequação da via eleita.
Não há falar na inadequação da ação mandamental.
A sentença reconheceu a inadequação da via eleita por
não ter sido indicado qualquer ato administrativo ilegal. Entendeu, por
conseguinte, que a parte quer a repetição de indébito tributário.
O
atendimento
da
condição
de
admissibilidade
e
conhecimento da ação considera o trinômio “necessidade-utilidade-adequação”,
assinalando que a necessidade deriva do caminho a ser trilhado, por intermédio
da jurisdição, para obter certo bem da vida, seja porque não se logrou obtê-lo
pelas vias usuárias, seja porque o próprio Direito Positivo exige a intervenção
jurisdicional. Por seu turno, a adequação do provimento pretendido diz respeito à
idoneidade técnico-jurídica para atender à expectativa da autora, atribuindo-lhe
a consequência jurídica por ele pretendida. A utilidade associa-se à aptidão que
se extrai do instrumento manejado para alcançar o resultado desejado.
O objeto da demanda repousa na imputação de receio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ilegalidade por conta da resistência da Fazenda em restituir, na via
administrativa, os eventuais valores pagos a maior a título de ICMS-ST, nos casos
de base de cálculo presumida. Como se vê, o mandado de segurança ostenta
natureza preventiva, tendo por objeto ato coator futuro, consistente no
indeferimento do pedido de restituição dos valores.
Nesse contexto, a possível resistência da Fazenda pode
representar, em tese, a situação jurídica que qualifica o manejo do mandado de
segurança preventivo para declarar o direito da parte obter a restituição na via
administrativa.
Não há qualquer pretensão de repetição de indébito, mas
tão somente a pretensão de declaração do direito a ser restituída na via
administrativa.
Dessa forma, a sentença deve ser anulada, autorizando-se
o processamento do “mandamus” na origem.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso, com
determinação.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator